Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de contradição quando os embargos não alterarem a conclusão do acórdão embargado, especialmente quando a parte não demonstra de forma inequívoca seu interesse recursal. O pleito para fazer constar no acórdão embargado a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – uma vez que o processo principal já foi julgado, tendo já havido o trânsito em julgado – não dá azo ao cabimento dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes (STJ, 2a Turma, Edcl nos Edcl no REsp 1.710.743-AM, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, data de julgamento: 23/08/2018, publicado no DJE: 29/08/2018).
4. A falta de ocorrência do vício apontado pela embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração não conhecidos.